Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
1. Constatada contradição interna no acórdão, requisito do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, retificando-se o julgado no ponto necessário, imprimindo-lhe o efeito infringente pretendido.
2. Tratando-se de apólice que se renova anualmente, considera-se como data da contratação aquela referente à última atualização do capital segurado, sob pena de se incorrer em dupla correção, que acarretaria o enriquecimento indevido do segurado.
3. Embargos providos, com efeitos modificativos.